Tribunal: TJDFT
Processo: 0720208-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0720208-41.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA COELHO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da petição de ID 53142265 em que a recorrente comunica suposto fato novo e pede a inclusão do feito em sessão presencial, exclua-se o processo da sessão virtual para a qual estava designado. Em seguida, intime-se a parte recorrida para se manifestar em 5 dias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.